Tribunal: STF
Processo: Rcl 78663
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por  Pedro Moreira de Almeida contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba, sob alegado descumprimento do que decidido por esta Corte no julgamento do Tema/RG nº 339.

    2. Narra o reclamante que foi condenado por crime contra o sistema financeiro; interpôs apelação, em que pugnou pela nulidade absoluta da sentença de primeira instância, tendo em vista que não apreciou a tese de defensiva de afastamento da agravante do art. 65, inciso II, alínea “h” do Código Penal; a sentença foi mantida, o recurso extraordinário interposto teve seguimento negado e ao agravo interno foi negado provimento.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal; no mérito, a procedência da reclamação, com o reconhecimento de ofício [d]a nulidade da sentença vergastada, por desrespeito a preceito constitucional, uma vez que houve error in judicando que ensejou no cerceamento de defesa e ofensa a honra pessoal do ora Reclamante.

        É o relatório                                                                           
       Decido    

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do que decidido por esta Corte no julgamento do Tema/RG nº 339, cujo tese se transcreve:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

    7. O TRF 5ª Região negou provimento ao recurso de apelação nos seguintes termos (e-doc. 185-189; grifos acrescidos):

Em suas razões recursais, o apelante argumentou que: A. houve cerceamento de defesa, já que o juízo não apreciou a tese defensiva sobre a aplicação atenuante genérica do art. 65, III, "b", do Código Penal (minoração das consequências do crime); B. deveria ter sido reconhecida a continuidade delitiva sobre todos os eventos delituosos, e não apenas sobre alguns deles; C. em se tratando de réu com circunstâncias pessoais favoráveis, foi imprópria a aplicação da causa de aumento pela continuidade delitiva na fração de 2/3; D. deve ser afastada a agravante do art. 61, II, "h", do Código Penal (crime praticado contra maior de 60 anos), tendo em vista que não há provas de que o apelante tinha ciência da idade da vítima e E. é preciso que se reconheça o instituto do arrependimento posterior (art. 16 do CP), haja vista a celebração de acordo cível para quitação integral do dano provocado.
Passo ao exame do mérito recursal 
Não há discussão nos autos acerca da materialidade, autoria e elemento subjetivo do delito, sobretudo diante da confissão do réu, nenhum questionamento sobre elas recaindo, inexistindo, destarte, pretensão absolutória. 
O recurso, restringe-se apenas a debater os critérios de aplicação de pena. 
(...) DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "H", DO CÓDIGO PENAL 
O apelante pretende o afastamento da agravante genérica do art. 61, II, h, do CP, reconhecida na dosimetria da pena por tratar à vítima de pessoa idosa. 
O pleito não encontra ressonância nas provas do autos, pois o réu na qualidade de gerente de suporte do Banco tinha acesso ao dados pessoais e contas dos clientes, tanto e assim que desbloqueou cartão magnético vinculado à conta da idosa S. J da S e alterou a senha da cliente, tudo por meio da sua própria estação de trabalho. 
Neste contexto, a conta foi escolhida a dedo pelo réu, já que era conta titularizada por pessoa idosa e com baixa movimentação. 
Ademais, o eventual o afastamento da agravante não traz nenhum benefício ao réu, pois como já referido o juiz singular fixou a pena base no mínimo legal, o que impossibilita a sua redução para patamar inferior, nos termos da súmula 231 do STJ.

    8. Em seguida, negou seguimento ao recurso extraordinário sob os fundamentos (e-doc. 5, p. 98):

Exame de admissibilidade do recurso extraordinário 
O mesmo recorrente interpôs recurso extraordinário , no qual aponta suposta violação ao artigo 5º, LV, e ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, no tocante à discussão sobre a ilegalidade da dosimetria aplicada. 
A pretensão do recorrente veiculada no seu recurso extraordinário está contrária à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento dos representativos de controvérsia vinculados ao Tema 339 e ao Tema 660, no sentido de que: 
(...) Quanto à aplicabilidade do Tema 660 em matéria criminal, transcrevo recente julgado do Pleno do STF: 
Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Inexistência de ofensa direta à Constituição Federal. Ausência de repercussão geral (Tema 660). 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1485569 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-05-2024 PUBLIC 23-05-2024) 
Verifica-se, assim, que o acórdão proferido por este Tribunal Regional Federal da 5ª Região - TRF5 está alinhado a essa orientação, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil - CPC.

    9. Pois bem. Ao contrário do que afirma o reclamante, a aplicação da agravante do art. 61, II, "h” do CP foi devidamente fundamentada pelo Tribunal de origem - inclusive quanto ao eventual afastamento da agravante não traz[er] nenhum benefício ao réu, pois como já referido o juiz singular fixou a pena base no mínimo legal -, de modo a nada existir que comprometa a inteligência do decidido, tampouco que evidencie teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral.

    10. Na verdade, o que se constata é apenas o inconformismo do reclamante com o resultado de fundo contrário ao seu interesse, de sorte que o presente feito assume a forma de mero sucedâneo recursal, o que é incabível segundo a remansosa  jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, aponto os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA N. 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PARADIGMA DE RG NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.
(Rcl nº 73.184 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 24/02/2025, p. 28/02/2025).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 660 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 339 e 660/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 58.093 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 28/08/2023, p. 31/08/2023).

    11. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator